Tribunal: TJDFT
Processo: 0762501-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. VALORES ELEVADOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. DADOS DAS OPERAÇÕES NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS. SUMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei na 9.099/956. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu rejeitada.
3. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Não gozam de presunção absoluta de segurança as operações com cartão de crédito munidos de chip, motivo pelo qual cabe à instituição fornecer os elementos de prova que estão a sua disposição e corroborem a convicção de segurança do sistema. Se o cerne da defesa da operadora do cartão gira em torno da alegação de que as transações contestadas decorreram da utilização pelo titular, cabia a ela apresentar informações detalhadas sobre as operações, sobretudo quando estas destoam fortemente do padrão de consumo do usuário, cujas compras foram realizadas em site internacional e com valores excessivos. A simples juntada de tela sistêmica (ID 53881668-pág.5) alegando que as compras foram autorizadas pelo autor, mediante validação de código enviado ao seu celular, é insuficiente para esse fim. Ademais, a tela apresentada aponta que as transações ocorreram em 20/4/22 e a fatura do cartão de crédito (ID 53881057) anexada pelo consumidor comprova que as transações ocorreram entre o dia 28/4/22 e 29/4/22.
5. Se as operações evocam a ocorrência de fraude por destoar fortemente do perfil do consumidor – 4 transações em site internacional, no total de R$ 32.549,90 realizadas no período de dois dias -, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação suspeita e não estabeleceu limite máximo de valor com base no perfil do cliente.
6. O cenário que inclui o lançamento de débitos indevidos na fatura do cartão de crédito, o parcelamento unilateral da dívida pela instituição financeira, a indiferença perante as reclamações do cliente com a inserção do seu nome no registro de proteção ao crédito, são suficientes para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 6.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. Inexistindo comprovação de que as transações foram efetivadas pelo titular do cartão de crédito, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência das dívidas, determinou a exclusão da restrição creditícia e aplicou a multa em caso de não cumprimento da obrigação.
8. As astreintes buscam forçar o devedor, recalcitrante, a cumprir a obrigação. Não tendo os recorrentes demonstrado justa causa para descumprimento da obrigação de retirar o nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, indevida a exclusão da multa aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação.
9. Por conseguinte, deve ser mantida a multa coercitiva se o valor (R$ 500,000) e o limite (R$ 20.000,00) são compatíveis com a obrigação de “retirar o nome do consumidor do cadastro de proteção ao crédito” consideradas a natureza da demanda e a capacidade econômica da executada/recorrente.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.